Tribunal: STF
Processo: HC 187841
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Homicídio. desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão acusatória e desclassificou a conduta para figura típica não dolosa contra a vida, determinando a redistribuição do processo para uma das Varas competentes para julgar Crimes de Trânsito e Contravenções Penais.
    3. Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito. O TJ/GO deu parcial provimento ao pleito ministerial e pronunciou o paciente pela prática do crime previsto no art. 121, do CP.
    4. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao analisar o o REsp. 1.181.583, negou seguimento ao recurso.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: (i) o acórdão estadual inverteu “o procedimento do Tribunal Constitucional do Júri, com fundamento no brocardo latino in dubio pro societate, de duvidosa recepção por parte da atual constituição”; (ii) “a decisão recorrida desprezou de forma evidente o direito do Recorrente em ver contraditadas suas teses defensivas, ao silenciar-se por completo quanto à culpa concorrente da vitima para o evento de sua própria morte”; (iii) “a discussão quanto à espécie de culpabilidade (dolo eventual ou culpa consciente) incidente sobre a conduta do Recorrente Silvio, por ocasião acidente de trânsito que culminou com a morte de Luís Sérgio, resta pacificada diante do conjunto probatório que aponta para existência induvidosa de culpa concorrente da vitima para seu próprio atropelamento”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do STJ. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. E mais: o entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Da mesma forma, o STF já decidiu que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. A decisão do STJ não divergiu dessa orientação ao entender que “o Tribunal de origem, analisando a dinâmica do fato havido por delituoso, concluiu que se trata de homicídio caracterizado por dolo eventual, cujo julgamento é da competência do Tribunal do Júri Popular. A alteração dessa conclusão somente se poderia fazer se empreendida ampla investigação do acervo probatório, inadmissível na via do Recurso Especial (Súmula 7/STJ)”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator